Tribunal: TJDFT
Processo: 0751876-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751876-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: NANCI DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ PEREIRA DE SOUZA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação de reintegração de posse no 0741805-14.2023.8.07.0001 ajuizada por agravante em desfavor de NANCI DA SILVA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, nos seguintes termos (ID 177583471 dos autos originais): “A emenda de ID 177490342 não é satisfativa, visto que deixou a parte autora de elucidar a cadeia de sucessões, sobretudo, sobre a cessão de ID 174572946 ser posterior à suposta cessão do autor, ID 174570141, e ter como cedente o terceiro DIEGO SILVA PREUSSE, e não a ré. Não bastasse isso, não informou tampouco comprovou a posse e eventual perda. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça indefiro já que a declaração de imposto de renda, ID 174570130, PÁGINA 07, revela que o autor possui uma empresa, e vê-se que manejou diversas ações de reintegração de posse, o que denota que possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas. (...) Traga nova inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.”. Em suas razões recursais (ID 52885323), afirma que faz jus ao benefício da justiça gratuita, conforme documentos juntados nos autos originários. Alega que é aposentado e recebe aposentadoria do INSS. Menciona que os extratos bancários, a declaração de imposto de renda e as dívidas anexadas demonstram que o agravante não tem condições de arcar com as despesas processuais. Esclarece que não exerce outro tipo de atividade laborativa, sendo pessoa idosa com 72 anos. Informa que os lotes, objeto das ações de reintegração de posse, foram adquiridos em 1995, sendo que não foram realizadas benfeitorias neles e não geram renda. O agravante alega que, nas outras ações ajuizadas, está litigando sob o benefício da justiça gratuita. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que o agravante é idoso e aufere aposentadoria no valor de R$ 1.682,67 (ID 174570130, autos de origem). Observa-se que os extratos bancários, anexados nos autos, indicam a existência de baixa movimentação bancária, corroborando com a alegação do agravante de que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais. Além disso, depreende-se da declaração de imposto de renda, que não há elementos que indiquem a existência de outras rendas. O agravante esclareceu que os imóveis, cujos direitos aquisitivos detém, foram adquiridos em 1995, contudo, não geram rendas. Importante mencionar, ainda, que o agravante já litiga em outros processos sob o pálio da justiça gratuita, conforme consulta aos andamentos dos processos de n.o 0741804-29.2023.8.07.0001, 0751176-05.2023.8.07.000, 0705188-52.2023.8.07.0002, 0741802-59.2023.8.07.0001 e 0741800-89.2023.8.07.0001. Nesse contexto, deve-se ponderar que a renda comprovada do agravante não é alta, uma vez que aufere rendimentos inferiores a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também restou comprovado, pois o processo poderá ser extinto, caso a liminar não seja deferida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora